Tribunal: TJMT
Processo: 1005201-14.2023.8.11.0051
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005201-14.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGUIA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 36.448.826/0001-65 (APELANTE), EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.979.259-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E ENERGÉTICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE ENERGIA ENTRE UNIDADES CONSUMIDORAS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TITULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de compensação de créditos de energia gerados por unidades de microgeração distribuída com faturas de unidade beneficiária distinta. O juízo entendeu pela ausência de vínculo formal de titularidade entre as unidades no período de referência, o que inviabiliza a compensação conforme o marco regulatório vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é juridicamente possível a compensação de créditos de energia elétrica entre unidades consumidoras com titularidades diversas, ainda que pertencentes ao mesmo grupo econômico; e (
ii
) saber se a distribuidora de energia atuou com omissão ou falha na análise e efetivação do pedido de cadastramento das unidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legislação aplicável exige que a compensação de créditos de energia ocorra entre unidades de mesma titularidade jurídica, nos termos do art. 1º, II, da Lei nº 14.300/2022 e do art. 655-M, §1º, da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021.

4.
Os documentos juntados aos autos demonstram que, até novembro de 2023, a unidade consumidora indicada como beneficiária era formalmente
titularizada por pessoa jurídica distinta, o que obsta o reconhecimento do direito à compensação no período anterior.

5.
O vínculo de titularidade foi regularizado apenas em novembro de 2023, data a partir da qual se verificou a efetivação da compensação de energia, conforme fatura apresentada.

6.
A apelante não impugnou de forma específica os documentos apresentados pela distribuidora, atraindo a presunção de veracidade nos termos do art. 341, parágrafo único, do CPC.

7.
Inexistem provas de que a concessionária tenha agido com desídia ou irregularidade no trâmite dos pedidos administrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso
não provido
.

Tese de julgamento: “1. A compensação de créditos de energia elétrica entre unidades consumidoras exige identidade formal de titularidade, conforme a Lei nº 14.300/2022 e a Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021. 2. A ausência de vínculo jurídico no período de referência impede a compensação, não havendo ilicitude na conduta da distribuidora quando observadas as normas regulatórias aplicáveis.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.300/2022, art. 1º, II; Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, art. 655-M, §1º; CPC, art. 341,
p.u
.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de
a
pelação
c
ível interposta por ÁGUIA ALIMENTOS LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Campo Verde/MT,
que,
nos autos d
e
ação declaratória ajuizada em face da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
julgou improcedente o pedido de compensação de créditos de energia solar gerada em unidades de microgeração distribuída de sua titularidade com as faturas emitidas para a unidade beneficiária 6/175708-7.

O juízo entendeu que a compensação pretendida não observou os requisitos da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021 e da Lei nº 14.300/2022, especialmente no que se refere à identidade de titularidade entre as unidades geradoras e beneficiárias, revogando a tutela anteriormente concedida e condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões, ÁGUIA ALIMENTOS LTDA sustenta que possui saldo excedente de 77.411 kWh, oriundo de quatro unidades geradoras (UCs 6/2880903-6, 6/4225075-3, 6/2956510-8 e 6/4257418-6), devidamente demonstrado por relatórios técnicos e documentos fiscais. Afirma ter cumprido todos os procedimentos administrativos exigidos para o cadastramento das unidades beneficiárias (UCs 6/4127825 e 6/175708-7), mas que, por falha da concessionária no processamento da compensação, foi cobrada indevidamente em R$ 42.664,28, correspondentes às faturas de setembro e novembro de 2023.

Defende, ainda, a viabilidade da compensação mesmo quando as unidades envolvidas pertençam a pessoas jurídicas distintas de um mesmo grupo econômico.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento do direito à compensação.

Em contrarrazões, a Energisa reitera os fundamentos expendidos na defesa, requerendo a manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos
e a majoração dos honorários
.
(id. 298390437).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A
controvérsia submetida à apreciação desta Câmara cinge-se à possibilidade jurídica de compensação de créditos de energia oriundos de unidades de microgeração distribuída, de titularidade da empresa ÁGUIA ALIMENTOS LTDA, a serem aplicados na fatura da unidade consumidora n.º 6/175708-7, no contexto regulatório delineado pela Lei n.º 14.300/2022 e pela Resolução Normativa ANEEL n.º 1000/2021.

A tese da autora/apelante
reside na afirmação de que, embora detentora de saldo excedente de 77.411 kWh, gerado por quatro unidades (UCs 2880903-6, 4225075-3, 2956510-8 e 4257418-6), não teria logrado êxito em ver tal crédito compensado nas faturas das unidades beneficiárias 4127825-0 e 175708-7, especialmente nos ciclos de setembro e novembro de 2023, em virtude de alegada omissão da concessionária apelada no processamento do cadastramento necessário à compensação.

Todavia, como bem ressaltado pelo magistrado sentenciante,
a
improcedência d
a pretensão da autora/apelante
encontra respaldo nos elementos probatórios,
sobretudo ante a
inexistência de demonstração cabal de que, nos períodos a que se refere a controvérsia, as unidades geradoras e a unidade consumidora beneficiária encontravam-se formal e regularmente vinculadas sob a mesma titularidade jurídica.

A teor do
artigo 1º, inciso II, da Lei nº 14.300/2022, o autoconsumo remoto configura-se como a modalidade que permite a compensação entre unidades consumidoras pertencentes a uma mesma pessoa jurídica, compreendidas, inclusive, matriz e filial.

Em idêntico sentido, o artigo 655-M, §1º, da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021 condiciona a compensação dos créditos de energia à coincidência de titularidade, conforme o registro cadastral mantido pela distribuidora.
Vejamos:

Art. 655-M Somente nos casos de encerramento contratual ou alteração de titularidade de unidade consumidora participante do SCEE os créditos de energia podem ser realocados para outras unidades consumidoras. (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

§ 1º Nos casos previstos no caput, os créditos de energia devem ser realocados para unidades consumidoras do mesmo titular atendidas pela mesma distribuidora, conforme indicação do titular. (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

O
procedimento de alteração da titularidade da unidade consumidora n.º 6/175708-7 foi solicitado pela apelante apenas em setembro de 2023, com efetiva regularização registrada em 16
/11/2023
(
id.
137751909), conforme expressamente relatado pela distribuidora. Até o mês anterior, como evidenciado pela fatura de agosto de 2023 (
id.
137751927), a titularidade permanecia em nome de pessoa jurídica diversa
,
PONTO SUL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.
,
o que, à luz da legislação vigente, inviabilizava o início do processo de compensação.

Outrossim, o juízo da causa
foi cuidadoso ao considerar que a própria autora não se insurgiu especificamente contra os elementos de fato
lançados na contestação, abstendo-se de impugnar os dados técnicos e cronológicos referentes à ordem e ao processamento dos pedidos administrativos.

Essa
omissão, nos termos do art. 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil, confere presunção de veracidade aos fatos narrados pela parte adversa, especialmente quando corroborados por farta documentação acostada aos autos
.

Registro, ainda, que a
fatura da unidade 6/175708-
7 referente
ao mês de novembro de 2023 demonstra de forma inequívoca que, uma vez estabelecido o vínculo formal entre as unidades geradora e beneficiária, a compensação dos créditos foi devidamente processada, com destaque para a compensação de 19.053 kWh oriundos da unidade 2880903-6.

Tal elemento
evidencia
, ao mesmo tempo, o correto funcionamento do sistema diante de requerimento válido e, principalmente, afasta qualquer imputação de omissão ou falha da concessionária na condução do procedimento
.

Embora a apelante alegue que a distribuidora teria sido morosa ou omissa no processamento dos pedidos de cadastramento, o próprio relatório técnico produzido por ela reconhece que os entraves decorreram dos extensos prazos ou limitações dos atendimentos oferecidos, apontando dificuldades de natureza procedimental, mas sem atribuir à concessionária qualquer conduta dolosa ou irregularidade concreta.

Alinhada à conclusão do juízo de origem, a documentação também afasta a ocorrência de falha por parte da distribuidora no tocante à unidade geradora 2956510-8.

Os autos revelam que a compensação relacionada a essa unidade somente foi efetivada em dezembro de 2023, após a aprovação formal do cadastramento, ocorrido em 16 de novembro do mesmo ano. O excedente acumulado nos meses anteriores, inclusive setembro e outubro, foi mantido e posteriormente utilizado, inexistindo prova de perda patrimonial ou frustração de crédito compensável.

Diante desse panorama, a análise detalhada dos documentos evidencia que os pedidos administrativos foram processados pela
distribuidora em consonância com os prazos e exigências normativas aplicáveis.

A
ausência de compensação nos ciclos de setembro e novembro de 2023 decorreu, exclusivamente, da ausência de vínculo formal de titularidade entre as unidades à época dos fatos, não havendo qualquer elemento que sustente a ocorrência de ilegalidade ou má prestação do serviço.

Nesse contexto, não se identificam vícios capazes de comprometer a validade da conduta da concessionária, tampouco fundamentos que justifiquem a revisão da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se
incólume
a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para
15
% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão de exigibilidade, caso a parte apelante litigue sob o amparo da gratuidade da justiça.

É como voto.

Parte inferior do formulário

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025